Tribunal: TJDFT
Processo: 0716837-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DESPACHO Intime-se o recorrido para regularizar sua representação, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 127510605, autos originários). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006